Tribunal: TJPA
Processo: 0808731-02.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808731-02.2018.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO BENTO DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB, ANTONIO BENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Civil e Administrativo. Apelações e Remessa. Ação Anulatória de Multa c/c Indenizatória de Danos Morais. Multa de trânsito. Ausência de dupla notificação. Cerceamento de defesa. Anulação do auto de infração. Precedentes. Ausência de comprovação do dano moral. Improcedência mantida. Remessa e Apelos Desprovidos.

I. Caso em exame

1 - A Ação Anulatória de Multa c/c Indenizatória de Danos Morais foi ajuizada pelo 1º apelante, em face da Autarquia de Trânsito, buscando a anulação do Auto de Infração n.º 2218442-6 e multa de trânsito, incidente sobre veículo automotor de sua propriedade.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise reside em verificar a legalidade do Auto de Infração de Trânsito e da multa imposta ao Autor.

III. Razões de decidir

3 - Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DETRAN. A arguição de ilegitimidade não se sustenta, considerando que o DETRAN é órgão com atribuição de gerir os valores das penalidades, proceder o licenciamento de veículos, e colocar pontos na carteira de habilitação dos condutores. Preliminar Rejeitada.

4 - Mérito. Da análise dos documentos que instruem os autos, é possível verificar que o Réu não comprovou a realização das notificações para a apresentação de defesa prévia do infrator, situação que viola o disposto no art. 281 do CTB.

5 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, conforme enunciado da sua Súmula 312.

6 - O autor em sede de apelação alega que comprovou o dano moral, pois além de ter pedido possibilidades de venda do veículo automotor, teve que diligenciar administrativamente por diversas vezes. Contudo, não há provas

dos episódios descritos, e ainda que tivessem ocorrido, os transtornos na venda do veículo automotor em decorrência da multa ilegal, percebe-se que não ultrapassam o âmbito do mero dissabor.

7 - Cobrança de valor relativamente baixo, que não chega a mil reais (R$903,12), sem o potencial de comprometer o sustento do autor ou, atingir sua honra, de sorte que inexiste qualquer prova de abalo na esfera moral. Improcedência do pedido, mantida.

IV. Dispositivo e tese

8 – Remessa Necessária e Apelações desprovidas.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada
:

- Súmula n.º 312/STJ; e

- (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0020303-73.2002.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 06 de março de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo n.º 0808731-02.2018.8.14.0051) interpostas por ANTÔNIO BENTO DOS SANTOS e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Anulatória de Multa c/c Indenizatória de Danos Morais ajuizada pelo 1º apelante, em face da Autarquia de Trânsito.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id. 20703124)
:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para efeito de determinar a parte requerida que exclua do prontuário do autor o registro de infração de trânsito relacionado ao Auto de Infração nº.2218442-6 (ID 10616579), bem como o débito respectivo.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas. Em relação ao autor, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno a parte ré em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Da mesma forma, condeno autor em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º o CPC).

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Em seu apelo (id. 20703125) o Autor defende a comprovação do dano moral, haja vista que perdeu negociações do veículo, bem como, várias vezes foi ao DETRAN/PA tentar resolver administrativamente o impasse, saindo do sítio que mora distante da cidade, solicitando um fiscal pra acompanhar pra ver a situação do automóvel que ficava no sitio sem condições de trafegabilidade dentro da cidade, mais iria vende-lo à agricultores pra deslocarem macaxeiras dentro das plantações da área rural. Concluiu, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Em razões de apelação (id. 20703126) a Autarquia de Trânsito aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que não é competente para requerer a nulidade dos autos de infração, aplicados pela SEMOB, quem deve arcar com os ônus processuais pelo princípio da causalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do autor no id. 20703130.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial, como fiscal da ordem jurídica, pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da remessa e das apelações, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar a legalidade do Auto de Infração de Trânsito e da multa imposta ao Autor.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em razões de apelo o DETRAN restringe sua insurgência à tese de ilegitimidade passiva, considerando que a multa foi lavrada pela SEMOB, sendo essa a única responsável para figurar como réu no processo.

De plano, nota-se que a arguição de ilegitimidade não se sustenta, considerando que o DETRAN é órgão com atribuição de gerir os valores das penalidades, proceder o licenciamento de veículos, e colocar pontos na carteira de habilitação dos condutores.

Acerca do ponto, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZO DE ORIGEM

1-
O Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com o Município na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos
.

2- Cassada sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito tendo por base a ilegitimidade passiva do DETRAN.

3- DETRAN E COMTRAN do Município de Oriximiná deverão compor o polo passivo da demanda na forma de litisconsórcio necessário.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006171-16.2013.8.14.0013 – Relator(a):

EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em

27/07/2020)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1-
O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas
; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no § 2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença.

(TJ-PA - APL: 00302971020028140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/02/2018)

No âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, destaco:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE MULTAS. DETRAN/GO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. I. Conforme estabelece o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro é da competência do DETRAN emitir documentos para pagamentos de multas impostas e aplicação efetiva das infrações, sendo de sua responsabilidade recepcionar as multas efetuadas em outro Estado da Federação dos seus circunscritos e, da mesma forma, proceder seu cancelamento.
Patente é a legitimidade passiva do DETRAN/GO para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsito, ainda que lavradas por outros órgãos autuadores
. II. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS. ILEGALIDADE. SÚMULA 127 DO STJ. De acordo com o enunciado na Súmula 127 do STJ, constitui ato abusivo e ilegal o condicionamento do licenciamento anual do veículo automotor ao prévio pagamento das multas de trânsito, mormente quando sequer foi comprovada a notificação do infrator da existência do auto infracional. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e improvidas.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – Ap-RN 03369348120188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021) (grifei)

Ademais, não há como acolher a insurgência, pois parte da pretensão autoral, diz respeito a
exclusão no prontuário do autor do registro de infração de trânsito relacionado ao Auto de Infração n.º 2218442-6
, o que se operacionaliza na Autarquia Estadual de Trânsito, resultando assim na necessidade de permanência do DETRAN no polo passivo da demanda.

Preliminar de ilegitimidade passiva,
rejeitada
.

DO MÉRITO

Da análise dos documentos que instruem os autos, é possível verificar que o Réu não comprovou a realização das notificações para a apresentação de defesa prévia do infrator, situação que viola o disposto no art. 281 do CTB, in verbis:

Art. 281.

A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único
. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
. (grifei)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, conforme enunciado da sua Súmula 312
:

Súmula nº 312/STJ -
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Sobre a necessidade da dupla notificação para imposição de multa de trânsito, destaca-se precedente recente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas; 2. Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 3.
Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito;
4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado; 5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação; 6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0020303-73.2002.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Deste modo, não havendo comprovação da existência da notificação do autor para a apresentação de defesa, a multa resta insubsistente, face a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assim, restando claro que houve supressão da fase inicial do procedimento administrativo para a imposição da sanção pecuniária, evidencia-se a inexigibilidade da multa, vez que não se encontra devidamente constituída, correta a sentença quanto ao ponto.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Conforme consta do relatório, o autor em sede de apelação alega que comprovou o dano moral, pois além de ter pedido possibilidades de venda do veículo automotor, teve que diligenciar administrativamente por diversas vezes.

A insurgência do autor não merece acolhimento, pois não foram produzidas provas dos episódios descritos na exordial, e ainda que tivessem ocorrido, os transtornos na venda do veículo automotor em decorrência da multa ilegal, percebe-se que não ultrapassam o âmbito do mero dissabor.

Ademais, trata-se de cobrança de valor relativamente baixo, que não chega a mil reais (R$903,12), sem o potencial de comprometer o sustento do autor ou, atingir sua honra, de sorte que inexiste qualquer prova de abalo na esfera moral.

Em caso análogo, onde não houve a demonstração do dano moral, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS.
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" ( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (grifei)

Com efeito, inexistindo prova de dano moral, não há como ser acolhido o pedido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E ÀS APELAÇÕES DO AUTOR E DO DETRAN, confirmando a sentença que determinou a exclusão no prontuário do autor do registro de infração de trânsito relacionado ao Auto de Infração n.º 2218442-6, porém julgou improcedente o pedido de dano moral.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025